Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA e FERNANDO CUNHA CORES (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 197740858, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0708923-62.2024.8.07.0001, proposta em face de ISMAEL LEITE XAVIER JUNIOR e RODRIGO NOBRE KOCH (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) Em impugnação à contestação apresentada, a parte autora novamente reitera o pedido de tutela provisória. Pela petição de ID 196853441, a parte demandante comunica o falecimento do demandado ISMAEL, com a renovação do pedido de tutela provisória para determinar o retorno dela ao cargo de administradora. Decido. Não é hipótese de alterar a decisão que indeferiu a tutela provisória. O direito invocado pela parte autora está controvertido com a apresentação de contestação, não obstante a argumentação lançada no ID 196791235, bem como os documentos anexados à constestação corroboram, ainda que em parte, os fundamentos alinhavados que conduziram ao indeferimento do reiterado pedido de tutela provisória (vide aliás a decisão de ID 192001939). Não se divisa a presença de prova inequívoca ou de probabilidade do direito para afastar os demandados da administração da sociedade empresarial ou mesmo para nomeação de administrador judicial. A morte do demandado ISMAEL não implica alteração do panorama fático ou alteração das decisões anteriores, mas sim a suspensão do processo para regularizar o polo passivo da demanda à luz do art. 313, I do CPC. Desse modo, MANTENHO as decisões que indeferiram a reiteração do pedido de tutela provisória, bem como suspendo o processo pelo prazo de 60 dias para apresentação de atestado de óbito e a sucessão pelo Espólio de ISMAEL, esclarecendo quem são os sucessores e eventual inventariamente do Espólio. As demais questões processuais (saneamento do processo) serão analisadas após a regularização do polo passivo da demanda. Intimem-se. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 60472442), em síntese, sustentam que não há que se falar na ocorrência de preclusão consumativa quanto a não interposição de recurso contra a decisão anterior que não concedeu a liminar (ID 196791235, dos autos de origem), tendo em vista a ocorrência de fatos novos, consubstanciados no falecimento de ISMAEL e em recorrentes fatos danosos perpetrados pela gestão temerária dos AGRAVADOS após o primeiro indeferimento, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, como prevê expressamente o art. 505, I do CPC. Alega que, ainda que não tenha havido definição judicial sobre as titularidades das cotas – o que pode tardar anos para ocorrer – é inexorável o direito da agravante MARLISE à 50% das cotas pertencentes a ISMAEL na empresa ITA em razão da união estável, isso sem se falar de seus direitos hereditários. Afirma que os documentos juntados aos autos são categóricos ao provar que o ITA não pode ser enquadrado como empresa de pequena porte por ter um faturamento anual superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões de oitocentos mil reais), sendo que o simples fato de MARLISE possuir participação societária em empresas com os faturamentos ali declarados, afasta automaticamente a possibilidade do ITA ser enquadrado como empresa de pequeno porte e que em nenhuma hipótese deve ser aplicado o caput do art. 70 da LC 123/2006, considerando o expressamente disposto nos Incisos III, V e V do § 4o do art. 3o da LC 123/2006, sendo que a decisão embargada também silenciou sobre a aplicação destes comandos legais. Argumenta que se verifica que o ITA não está enquadrado pela Receita Federal como empresa de pequeno porte, e que em razão de seu faturamento está sujeito ao regime fiscal do lucro presumido e que não houve desde então qualquer alteração no regime fiscal do ITA, como se verifica do último Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFC) efetuada em 28/07/2023, sendo que o prazo para entregar o próximo EFC vencerá somente em julho de 2024. Defende que foi omitido pela decisão embargada o fato de que o autor FERNANDO CUNHA CORES também ser sócio do ITA, razão pela qual é equivocada a premissa de que eventualmente a discussão envolvendo as cotas seria da jurisdição da Vara de Família. Aduz que, com a ocorrência de fato novo (falecimento de ISMAEL) a situação na empresa se agravou seriamente, o que coloca em risco a manutenção de suas atividades como já devidamente demonstrado. Suscita que o retorno de MARLISE ao cargo de administradora é expressamente apoiado pelo sócio remanescente FERNANDO CUNHA CORES, sendo que, somadas as participações de MARLISE e CORES, ambos têm 50,5% do capital social da empresa ITA, ou seja, detém participação majoritária no negócio, sendo o ESPÓLIO DE ISMAEL minoritário. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada restituindo MARLISE para o cargo de administradora, e, alternativamente que se determine a nomeação temporária de administrador judicial por até 180 (cento e oitenta) dias e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60472447). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação de tutela recursal para reformar a decisão agravada restituindo MARLISE para o cargo de administradora, e, alternativamente que se determine a nomeação temporária de administrador judicial por até 180 (cento e oitenta) dias. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.